Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Existência. Majoração dos Honorários Sucumbenciais. Omissão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Julgado pela ausência de majoração dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação impetrado pela parte ré, no entanto, não majorou os honorários sucumbenciais fixados na sentença, como determinado no art. 85, §11 do CPC, havendo, portanto, omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para sanar omissão, passando a fazer parte do Acórdão a disposição de que “com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em primeira instância”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11 e art. 1.022.